Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. EMENDATIO LIBELLI. MOMENTO PROCESSUAL. SENTENÇA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO MAJORADO TENTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ANIMUS NECANDI DO AGENTE. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. SEGUNDA FASE. ATENUANTES. CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA N. 231 STJ. TERCEIRA FASE. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. TENTATIVA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O instituto da emendatio libelli encontra fundamento no artigo 383 do Código de Processo Penal, e consiste na mudança da capitulação da conduta criminal feita na peça acusatória pelo magistrado no momento da sentença, sem modificação na descrição do fato.

2. Não há se falar em nulidade quando o magistrado, ao proferir a sentença, aplica o artigo 383 do Código de Processo Penal e condena o réu pela prática do crime descrito art. 157, §3o, inciso II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (latrocínio tentado), embora a denúncia tenha tipificado a conduta no art. 157, § 2o, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal (roubo majorado tentado).

3. Não restando evidenciado o dolo do réu de matar a vítima, ou, ao menos, que ele tenha assumido o risco do resultado morte, a fim de subtrair-lhe os pertences, inviável a condenação pela tentativa de latrocínio, que requer a comprovação inequívoca do animus necandi. Sentença reformada e réu condenado nos termos da denúncia.

4. Na primeira fase da dosimetria da pena, o fato de o réu, em luta corporal com a vítima, ter tentado lhe golpear com uma faca enseja a valoração negativa das circunstâncias do crime.

5. Nos termos da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstâncias atenuantes, no caso, confissão e menoridade relativa, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.

6. Na terceira fase da dosimetria, a pena foi majorada em 1/3 por ter o réu empregado arma branca na prática do roubo.

7. Tendo em vista o iter criminis percorrido pelo réu, em que o roubo somente não se consumou porque a vítima correu e gritou por socorro, sendo auxiliada por um policial militar que estava nas redondezas, enseja a redução da pena na fração mínima de 1/3.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.